Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento do voo. A recorrente sustenta que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade civil. Alega, ainda, que prestou a devida assistência à passageira, promovendo sua reacomodação no próximo voo disponível.
2. Fato relevante. A autora adquiriu passagem aérea com destino a São Paulo. O voo sofreu alteração de rota para Belo Horizonte e posterior reacomodação, com chegada a São Paulo após cerca de 10 horas do horário inicialmente previsto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ocorrência de condições meteorológicas adversas, como causa de cancelamento de voo, afasta a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) a assistência prestada ao consumidor foi suficiente para afastar o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cancelamento do voo foi motivado por condições meteorológicas adversas, conforme documentação oficial e reportagens apresentadas nos autos, caracterizando fortuito externo.
5. A companhia aérea realocou a passageira em novo voo ainda no mesmo dia, conforme prevê a Resolução no 400/2016 da ANAC.
6. Ausente prova de falha na assistência material relevante, não se verifica violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1994089 e 1784435.